Tribunal: TCU
Processo: 036.171/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à aplicação de recursos públicos federais repassados por meio de convênios de cooperação técnica e administrativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas no Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (Ipem/AM). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como Denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, arquivar o presente processo; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão ao denunciante, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.